Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA RECONHECIDA. REPARO DO VEÍCULO - OFICINA ELEITA PELO CAUSADOR DO SINISTRO - REPARO INCOMPLETO E DEFEITUOSO. REVELIA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da 1a ré no pagamento do valor de R$ 7.427,31 pelos danos materiais causados pelo acidente de trânsito por ela provocado e de R$ 574,50, pelos gastos com transporte da autora enquanto seu veículo estava na oficina indicada pela recorrida para conserto; e de condenação do 2o réu no pagamento do valor de R$ 2.759,27, pelos danos causados no veículo da autora enquanto estava em sua oficina para conserto dos danos provocados pela 1a ré.

2. Alega a recorrente em suas razões que o acidente em questão ocorreu no dia 03/02/2021, no anexo da N1, paralelo ao Ministério da Marinha, e foi provocado pela 1a recorrida, que colidiu violentamente com a traseira de seu veículo, e a fez colidir com outro veículo que estava estacionado no acostamento; que a recorrida relatou que teria tomado um remédio e, sem saber como, teria de repente “apagado” (dormido ao volante). 2.1. Afirma que após diversas tentativas de resolução amigável e de esperar que a recorrida angariasse recursos financeiros, o veículo foi levado à uma oficina indicada pela recorrida, onde o serviço foi parcialmente realizado; que o restante do orçamento ficou em aberto uma vez que não conseguiram adquirir peças adequadas para substituir as danificadas, que buscaram adquirir peças mais baratas, porém de péssima qualidade, que ao final acabaram não sendo trocadas. Aduz que pretende a condenação da 1a recorrida no pagamento das peças que ficaram faltando: dois frisos traseiros e o farol esquerdo dianteiro, além da instalação dessas peças no veículo, no valor de R$ 7.427,31, e da restituição do valor gasto com transporte por aplicativo enquanto o veículo estava na oficina do 2o recorrido, no valor de R$ 574,50. 2.2. Assevera que, por indicação da 1a recorrida, entregou seu veículo à responsabilidade do 2o recorrido para conserto; que na oficina do 2o recorrido foi realizado o serviço de lanternagem, pintura, alinhamento da porta do capô do veículo, aquisição do para-choque traseiro, da lanterna direita traseira e do farol esquerdo. Alega que na entrega do veículo notou que a lanterna esquerda do veículo estava quebrada e que havia um arranhão no para-choque do lado oposto do afetado no acidente, e que o 2o recorrido informou à recorrente que um funcionário da oficina, 3o recorrido, havia batido o carro; que também verificou peças desencaixadas, a falta de presilhas e de parafusos, o farol esquerdo com água dentro (que mesmo em garagem coberta o farol permanece embaçado, o que tem oxidado e queimado lâmpadas, que, inclusive, já chegou a fazer a troca de duas lâmpadas seguidas), e a falta dos 2 frisos traseiros. Ressalta que tentou amigavelmente que fosse feita a reparação das peças, contudo o 2o recorrido se recusou a reparar o dano, sob a alegação de quem o provocou foi o 3o recorrido. Diz que pretende a condenação do 2o recorrido no pagamento da peça quebrada e dos custos de instalação da peça no veículo, no valor de R$ 2.759,27, conforme orçamento juntado aos autos. 2.3. Disse que fez um novo orçamento na concessionária autorizada, somente das peças faltantes e que não são encontradas nas lojas multimarcas; que a autorizada exige que parte do pagamento seja realizado no ato do pedido e o restante em até 15 dias após a chegada das peças; que não tem condições de arcar com o pagamento desses valores para ser ressarcida em momento posterior; que ainda não terminou de pagar o financiamento do veículo e pretende a reparação do dano em sua totalidade, uma vez que não foi a responsável pelo acidente; que somente está pleiteando o prejuízo que podia comprovar, mas que esse valor não representa todo o prejuízo que sofreu.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 47458260). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Contrarrazões não apresentadas.

4. Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos por acidente de trânsito.

5. Da revelia: 5.1. Nos termos do artigo 20 da Lei n. 9099/1995, a revelia se dá quando a parte demandada deixa de comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento sem apresentar justificativa no momento devido. Os réus, intimados para comparecimento em audiência virtual de conciliação, não compareceram e não apresentaram justificativa, ID. 47458245. A justificativa apresentada pelo 3o recorrido, ID. 47458248, não foi acolhida, uma vez que não veio acompanhada da comprovação do alegado (ID. 47458254). Mantido, portanto, o reconhecimento da revelia, com presunção de veracidade das alegações da parte autora.

6. Conforme inteligência do artigo 186 do CC/02, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, ainda, de acordo com o artigo 927 do mesmo diploma, “ Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, e, com o disposto no inciso III, do artigo 932: “São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; (...)”.

7. No presente caso a controvérsia cinge-se em definir se a causadora do sinistro de trânsito, mesmo tendo assumido o compromisso de pagar o serviço de reparação do veículo, tem a obrigação de pagar a complementação do conserto, tendo em vista que o serviço, feito na oficina indicada por ela, restou incompleto e defeituoso, e se o dono da oficina tem a obrigação de pagar pelos danos causados por seu preposto, enquanto o bem de terceiro estava sob sua responsabilidade.

8. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento “de falta de comprovação dos danos efetivamente alegados” (ID. 47458254).

9. Da análise do que consta dos autos, restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo a autora, ora recorrente, e a 1a recorrida. O Boletim de Ocorrência, onde constam todos os dados das partes, IDs. 47457789, 47457790 e 47457791, além das fotos dos veículos no local do acidente, IDs. 47457792 e 47457793, bem demonstram a ocorrência dos fatos e as avarias decorrentes da colisão. Os orçamentos acostados no ID. 47457788 detalham as peças e os serviços demandados para o conserto do veículo da autora/recorrente à época dos fatos, e o juntado no ID. 47457787, as peças não repostas no conserto realizado na oficina do 2o recorrido. Desse modo, resta comprovada a ocorrência do acidente e os danos suportados pelo veículo da autora.

10. Patente, ainda, que após o sinistro, a ré assumiu a culpa pelo ocorrido, tanto assim que se comprometeu a reparar os danos materiais causados e indicou a oficina do 2o recorrido para realizar o conserto do veículo. Porém, o serviço executado pela oficina foi incompleto e defeituoso, além de ter causado outros danos no patrimônio da autora/recorrente. 10.1. O conjunto probatório constante dos autos, aliado à revelia dos réus, é suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos narrados pela autora/recorrente, tanto quanto à ocorrência do sinistro, como do serviço defeituoso implementado pelo 2o recorrido e pela responsabilidade pelos danos subsequentes causados por seu preposto, que, inclusive, corroborando com o alegado pela recorrente, compareceu aos autos, requerendo sua inclusão no polo passivo por ser “o condutor do acidente em questão”, ID. 47458224. 10.2. O orçamento juntado pela recorrente no ID. 4757787 comprova que pretende adquirir algumas das peças que também constam dos orçamentos realizados por ocasião do acidente, juntados no ID. 47457788 (lanterna traseira automotivo, duas unidades de friso para ch automotivo e farol completo automotivo), o que confirma suas alegações. Verifica-se, portanto, que pretende realizar o reparo complementar no veículo, que não foi executado na oficina indicada pela 1a recorrida, de tal sorte que resta patente que o serviço não foi realizado ou foi realizado de forma defeituosa. 10.3. Os outros danos, consequentes do serviço defeituoso e enquanto o veículo estava sob a custodia do 2o recorrido, restaram demonstrados pelas fotos acostadas no ID. 47457796, e não foram objeto de contestação por parte dos réus.

11. Dos danos materiais: 11.1. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito praticado, em observância ao disposto no Código Civil. 11.2. Sendo assim, tendo restado incontroverso que os danos no veículo da autora/recorrente ocorreram em consequência do sinistro causado pela 1a recorrida e, posteriormente, sob a responsabilidade do 2o recorrido, não pode ser imputado à recorrente arcar com os prejuízos decorrentes de evento do qual não foi responsável. 11.1. Desse modo, por força do disposto nos artigos 186, 927, 932 e 944 do CC/2002, os 1a e 2o recorridos devem arcar com os danos causados ao veículo da recorrente.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, condenando a 1a recorrida ao pagamento da importância de R$ 7.427,31, a título de indenização por danos materiais e de R$ 574,50, a título de ressarcimento pelos gastos com despesas de locomoção da recorrente, no período que seu veículo foi deixado na oficina indicada pela recorrida para conserto; e ao 2o recorrido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.759,27, pelos danos causados no veículo da recorrente, por seu preposto, no período em que o veículo da parte estava sob sua responsabilidade. Os valores deverão ser atualizados pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso, na forma prevista na súmula 54 do STJ.

13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.